Tribunal: CARF
Processo: 10120.006842/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006842/2005-85
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1401-000.796 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Assunto
IRPJ - AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrentes
BANDEIRANTE ASSISTÊNCIA EM TRANSPORTES LTDA - EPP

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, referentes aos
anos calendários de 1999 a 2002. Foram apontadas as seguintes infrações por parte da
Autoridade Fiscal:
1) ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do
lucro real, do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 no
percentual mínimo de 10% ao ano (R$ 14.713,18) nos anos 2000 a
2002;
2) falta de ajuste necessário na apuração no lucro real, uma vez que o
contribuinte transferiu o valor de R$3.313.632,02 de uma conta de
receita (Frota Terceiro) para a conta de Prejuízos Acumulados, antes
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006842/2005-85
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

da apuração do Resultado do ano de 2000, sem que o tivesse
adicionado ao lucro líquido, reduzindo o lucro real do exercício;
também foi verificada diferença entre o saldo final de conta de receita
(Frota Própria) em fevereiro e o seu saldo inicial em março (redução),
a qual não foi adicionada ao lucro líquido, reduzindo o lucro do
exercício. Intimado a esclarecer os fatos, não o fez. Esta matéria
gerou reflexo de CSLL;
3) arbitramento do lucro para o ano 1999 em virtude de a contribuinte,
optante pela apuração com base no lucro real trimestral, não ter
apresentado os livros diário e razão quando intimado (art. 530, III do
RIR/99 e art. 47, 1 da Lei no. 8.981/95). O arbitramento se deu com
base na receita bruta conhecida (art. 532 do RIR/99), composta pelos
valores de prestação de serviços de transporte de cargas escriturados
no Livro Registro de Apuração do ICMS. Verificado que o
contribuinte não recolheu e/ou confessou os débitos correspondentes
nas DCTF, foi lançado o IRPJ e a CSLL apurados com base no lucro
arbitrado;
4) utilização indevida de janeiro a novembro de 2000 de balanços ou
balancetes de suspensão ou redução, pois os mesmos não foram
transcritos no livro diário (v. e-fls. 103/124 e 138/161), conforme
determinação contida no art. 35, parágrafo V, da Lei no 8.981/95, e no
art. 12, parágrafo 5° da IN SRF no 93/97 (ineficácia dos balanços de
suspensão/redução). Em vista disso, foram apurados os impostos
devidos por estimativa, lançando-se a multa de oficio isolada, nos
termos do art. 44, parágrafo 1°, inciso IV, da Lei no 9.430/96. Os
cálculos constam às e-fls. 381/404;
Irresignado com o lançamento a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
457/473, em que aduz o seguinte (retirado do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 785/786):
1) Decadência para o período anterior ao ano 2000 para todas as matérias, com
exceção da multa isolada, cuja decadência abrange o período anterior a
novembro de 2000, haja vista que, por ser tributo sujeito ao lançamento de
homologação, o IRPJ e a CSLL estão sujeitos à regra decadencial prevista
no art. 150, parágrafo 4° do Código Tributário Nacional (CTN). Citou
acórdãos do Conselho de Contribuintes. Especificamente em relação à
CSLL, acrescentou o argumento da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
no. 8.212/91, consoante AgRg no RESP 616348/MG; 2003/0229004-0, DJ
14/02/2005, bem assim consoante entendimento proferido em inúmeros
julgados do contencioso administrativo (Ex: Acórdão no. 201-75750);
2) Do lucro inflacionário — desconhece a existência do lucro inflacionário. Os
Auditores não comprovaram sua efetiva existência, pois não foi juntada
documentação válida atestando sua origem, como por exemplo, a DIRPJ
referente ao ano-calendário 1991. Os registros do controle interno (SRF)
são frágeis e imprestáveis para a comprovação da existência do lucro
inflacionário, conforme entendimento do Conselho de Contribuintes. Além
do mais, ad argumentandum tantum, o lançamento estaria incorreto pois
não foram excluídas as parcelas de realizações mínimas inerentes ao anos
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

1993 e 1994 já alcançadas pelos efeitos da decadência, motivo pelo qual
requer o seu ajuste, caso seja mantido. Nesse sentido mencionou acórdão
desta 2a Turma de Julgamento;
3) Dos resultados operacionais não declarados - alegou, em suma, que foram
feitos registros na conta de receita referida (R$ 15.154.099,48) em montante
superior à receia efetivamente auferida (R$ 11.840.467,46). Em vista disso,
o excedente haveria sido transferido para a conta de prejuízos a fim de
corrigir erro material. Como prova do alegado, anexou à e-fls. 480 planilha
demonstrativa do faturamento extraído dos livros Registro de Apuração de
ICMS e do faturamento contabilizado como receita no Razão/Diário, bem
assim cópia daqueles livros;
4) Do arbitramento para 1999 — tendo os livros Diário e Razão sido
extraviados, os mesmos foram refeitos, mas os fiscais recusaram-se a
recebê-los, alegando preclusão de prazo, porque ainda não autenticados e,
por isto, procederam ao arbitramento da base de cálculo com base no Livro
Registro de Apuração do ICMS. Tal procedimento fere o princípio da
verdade material. Impossível, pois, o arbitramento em havendo a
escrituração contábil em condições de recomposição quanto à sua forma e
conteúdo, com a disponibilização de todos os elementos necessários para
apurar a matéria tributável. Tal entendimento tem sido reiteradamente
proferido pelo Conselho de Contribuintes. Como prova juntou cópias dos
termos de abertura e encerramento do Diário, deixando de juntá-lo, na sua
totalidade, em razão do grande número de páginas que o mesmo contém.
Caso não resulte o cancelamento do feito, requereu a realização de
diligência com vistas a apurar a real base de cálculo, nos termos do disposto
nos art. 16, IV c/c 18 do Decreto no. 70.235/72. Além disso, caso devido o
arbitramento, a apuração deveria ter sido feita com base nas alternativas
enumeradas no art. 535 do RIR/99, pois a receita bruta não era conhecida;
5) Da multa isolada — os balancetes apresentados não tinham por fim
suspender ou reduzir o pagamento do tributo, mas sim permitir um
gerenciamento. No caso optou pelo recolhimento por estimativa com base
na receita bruta, motivo pelo qual deixou de transcrever os balancetes no
Diário. Isto foi consignado em sua DIPJ. Mesmo que tivesse utilizado a
faculdade de suspender/reduzir o pagamento, a multa seria indevida por
dois motivos: a falta de transcrição caracteriza, quando muito,
irregularidade formal, não justificando a aplicação da multa, conforme
entendimento do Conselho de Contribuintes, e a exigência do recolhimento
da estimativa perde sua eficácia após o encerramento do período de
apuração, conforme jurisprudência também daquele órgão colegiado;
6) Do lançamento reflexo de CSLL — aplica-se a esse o disposto com relação
ao IRPJ no que for cabível.

A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Brasília – DRJ/BSA, que proferiu o Acórdão no 03-18.228 – 2a Turma (v. e-fls. 780/799), cuja
ementa reproduzo abaixo:
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

A decisão recorrida reconheceu como procedente em parte o lançamento,
afastando a exigência dos seguintes valores:
1) Reconheceu a decadência do lançamento de IRPJ relativo aos 03 (três)
primeiros trimestres do ano calendário de 1999. Neste ponto, afastou a
exigência de R$736.551,65 de IRPJ e R$552.413,74 de multa de ofício
incidente sobre o tributo (total de R$1.288.965,39);
2) Exclusão dos lucros inflacionários que deveriam ter sido realizados em 1993,
1994 e 1995 haja vista o reconhecimento da decadência para o lançamento de
tais valores. Em consequência dessa exclusão, a matéria tributável a ser
considerada no lançamento (lucro inflacionário realizado) passou a ser de
R$12.038,81 para cada ano objeto do lançamento (2000 a 2002), ante os
R$14.713,18 inicialmente apurados pela Fiscalização; Não houve a
constituição de crédito tributário exigível, nos anos calendários de 2001 e
2002, haja vista terem sido absorvidos pelos prejuízos acumulados em
períodos anteriores;
3) Redução do percentual aplicável à multa isolada pela falta de pagamento de
estimativas para 50% em função da aplicação do art. 18 da MP 303/2006, que
deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96. O novo valor relativo à multa
isolada por falta de pagamento de estimativas de IRPJ foi calculado em
R$580.426,59, ante os R$1.160.853,23 inicialmente lançados. Já em relação
às estimativas de CSLL, as multas foram reduzidas para R$78.367,77, ante os
R$156.735,59 lançados originariamente. Deste modo, foi reduzido o Auto de
Infração em R$658.794,36;
Assim, o total de tributo e multas reduzidos diante da decisão recorrida importou
em R$1.947.759,80, razão pela qual a Autoridade Julgadora a quo recorreu de ofício do
respectivo acórdão.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/BSA, a Contribuinte
apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de e-fls. 814/832, onde alega, em apertada
síntese:
1) Decadência – Repete os mesmos argumentos da impugnação, arguindo que, como o
lançamento só se aperfeiçoou em 28/11/2005, data em que a contribuinte dele tomou
conhecimento, os valores relativos ao ano-calendário de 1999, quanto ao IRPJ e à
CSLL, bem assim aqueles anteriores a novembro de 2000, no tocante à multa isolada,
já não mais poderiam ter sido lançados, eis que já alcançados pelos efeitos do
instituto da decadência, porquanto extintos nos precisos termos do art. 150, § 4°, c/c
art. 156, inciso V, do CTN.
A tese esposada no voto condutor do Acórdão recorrido mereceria reparos, eis que
não se coadunaria com a realidade fática e jurídica da situação presente nos autos,
tampouco se conformaria com o hodierno entendimento doutrinário e jurisprudencial
acerca do tema. Diferentemente do que alega a decisão recorrida, a contribuinte
apurou, declarou e procedeu ao recolhimento antecipado dos tributos por ela
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

reputados devidos nos anos calendários autuados, conforme se verifica dos próprios
autos, notadamente das DIPJ colacionadas.
Repete os argumentos em relação à inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212/91 ao se referir ao prazo decadencial aplicável à CSLL. Cita a jurisprudência
do STJ e do CARF.
Com relação à multa isolada, cita a jurisprudência do CARF no sentido de que o
prazo decadencial para sua imposição seria contado a partir do mês da ocorrência dos
fatos geradores.
2) Do Lucro Inflacionário – Repete os argumentos expendidos quando da impugnação
em relação à utilização do SAPLI como base para o lançamento, arguindo que o ônus
probandi de fato constitutivo de direito cabe a quem alega, e não a quem nega.
Assim, o lançamento deveria ser cancelado, uma vez que inexistiriam nos autos
qualquer prova de que realmente tenham sido as informações prestadas pela
Contribuinte que alimentaram o sistema da SRF com relação ao alegado lucro
inflacionário;
3) Dos resultados operacionais não declarados (ano calendário de 2000) – Repete as
mesmas alegações já trazidas quando da impugnação, acrescendo a juntada dos
documentos de e-fls. 1.081/1.117 (Razão Contábil da conta Frota Terceiro, relativo
ao período de janeiro a dezembro de 2000; Razão Contábil da conta Frota Própria e
Balanço Patrimonial arquivado no Livro Diário às págs. 1503 a 1511, devidamente
registrado na Junta Comercial);
4) Do arbitramento em relação ao ano calendário de 1999 – Também repete as mesmas
alegações constantes da impugnação nesse ponto. Em suma, argui que a Autoridade
Fiscal teria se recusado a receber a escrituração (Livros Diário e Razão), alegando
preclusão de prazo (porque ainda não autenticados).
Ressalta as decisões do CARF no sentido de que, “em havendo a escrituração
contábil, em condições de recomposição quanto à sua forma e conteúdo, e não
ocorrendo a recusa de sua entrega por parte do contribuinte, inadmissível se torna o
arbitramento do lucro, eis que nesses casos caberá à fiscalização, por meio de
procedimento de auditoria in loco, apurar a matéria tributável e, conseqüentemente,
determinar a base de cálculo da exação”. No caso, “a Recorrente em momento algum
se recusou a entregar referidos livros. Pelo contrário, ela simplesmente solicitou
prazo razoável para apresentação dos mesmos, colocando-os à disposição dos
próprios agentes fiscais, tão logo foi possível”.
Assim, por esses motivos, o arbitramento seria inadmissível, uma vez que os
autuantes dispunham dos elementos necessários para apurar a matéria tributável e,
por conseguinte, determinar a real base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Requer que, em não sendo aceito a alegação de vício a inquinar o arbitramento, a
realização de diligência com vistas a apurar a real base de cálculo do imposto.
Repete a alegação de que deveria ter sido adotada uma das alternativas enumeradas
no art. 535 do RIR/99 para efeito do arbitramento, haja vista que a receita bruta não
era conhecida. Cita jurisprudência do CARF;
5) Da multa isolada no período de janeiro a novembro de 2000 – Também repete as
mesmas argumentações já constantes da impugnação, mormente o fato de que os
balancetes apresentados à Fiscalização não teriam por fim suspender ou reduzir o
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

pagamento de tributo, mas tão somente manter controle da sua contabilidade (foram
elaborados para fins gerenciais). A utilização de balanços ou balancetes de suspensão
ou redução, nada mais seria do que uma faculdade da Contribuinte, que, a seu
critério, poderá exercê-la ou não; assim, poderia ela optar por aproveitar-se dessa
faculdade ou, se assim entender, simplesmente optar pelo pagamento mensal da
estimativa, com base na receita bruta e acréscimos.
Aduz que “No caso presente a contribuinte optou pelo recolhimento da estimativa e,
por isto, deixou de transcrever tais balancetes (elaborados para fins gerenciais) no
Livro Diário. Esta opção, por sinal, foi materializada na sua DIRPJ, como demonstra
cópia anexada à peça impugnatória, mais precisamente na sua ficha 1, onde
consignou, como "Forma de Determinação da Base de Cálculo do Imposto de
Renda” com "Base na Receita Bruta e Acréscimos”, e não "Com Base em
Balanços ou Balancete de Suspensão ou Redução".”
Também alega que a simples falta de transcrição ou encadernamento dos balancetes
de suspensão/redução no Diário poderia caracterizar, quando muito, apenas
irregularidade formal que não justificaria, em nenhuma hipótese, a aplicação de multa
isolada, principalmente quando o contribuinte franqueou toda sua escrita contábil e
fiscal. Cita jurisprudência do CARF.
Ainda, que uma vez encerrado o período de apuração do imposto de renda, a
exigência de recolhimento por estimativa perderia sua eficácia, já que, o que
prevalecerá, in casu, é a exigência do imposto de renda e da contribuição social
efetivamente devidos, apurados com base no lucro real. Cita a jurisprudência do
CARF nesse sentido.
Também teria havido a aplicação de multa de ofício de 75% sobre a mesma base de
cálculo, neste mesmo processo, sob o argumento de que houve “resultados
operacionais não declarados”, o que seria incabível (a concomitância), haja vista o
princípio da consunção. Cita a jurisprudência do CARF.
Após o protocolo do recurso voluntário, a Recorrente apresentou pedido de
desistência parcial do respectivo recurso, tão somente em relação aos créditos tributários
exigíveis sobre o ano calendário de 2000. Vejam abaixo o requerimento apresentado pela
Contribuinte (v. e-fls. 1.123, no vol. 6):

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

O crédito tributário objeto do pedido de desistência refere-se ao IRPJ e à CSLL
(tributo e acréscimos legais) exigidos em relação ao ano calendário de 2000. Refere-se às
seguintes infrações:
Ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real, do
lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 no percentual mínimo de 10% ao ano (valor
retificado pela DRJ - R$12.038,81) no ano de 2000;
Falta de ajuste necessário na apuração no lucro real, uma vez que o contribuinte
transferiu o valor de R$3.313.632,02 de uma conta de receita (Frota Terceiro) para a conta de
Prejuízos Acumulados, antes da apuração do Resultado do ano de 2000, sem que o tivesse
adicionado ao lucro líquido, reduzindo o lucro real do exercício; também foi verificada diferença
entre o saldo final de conta de receita (Frota Própria) em fevereiro e o seu saldo inicial em março
(redução), a qual não foi adicionada ao lucro líquido, reduzindo o lucro do exercício.
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro apreciar, tanto o recurso voluntário
quanto o recurso de ofício.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos. Em
relação ao recurso de ofício, há que se apreciar, inicialmente, sua admissibilidade.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior à R$500.000,00, nos termos da Portaria MF de no 375, de 07/12/2001, vigente à época
do julgamento proferido pela DRJ/BSA, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v.
e-fls. 782) e no Relatório (o crédito exonerado montou em R$1.947.759,80).
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 63/2017, que o
fixou em R$2.500.000,00 (principal + multa de ofício).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
SÚMULA CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Já em relação ao recurso voluntário, necessário se faz negar conhecimento, por
carência de objeto, às alegações que dizem respeito aos lançamentos de créditos tributários
alcançados pelo pedido de desistência formulado pela Contribuinte ao aderir ao parcelamento
instituído no âmbito da Lei no 11.941/2009. Foram objeto do pedido de desistência os créditos
tributários de IRPJ e CSLL (incluindo os acréscimos legais incidentes) relativos ao ano
calendário de 2000.
Assim, cabe-nos, inicialmente, delimitar quais as infrações ainda restaram
incólumes, passíveis, portanto, de apreciação por parte deste Colegiado. São elas:
1) ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real,
do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 no percentual mínimo de
realização de 10% ao ano (R$12.038,81) relativos aos períodos de 2001 e
2002; O valor relativo ao ano calendário de 2000 foi objeto de inclusão no
parcelamento da Lei no 11.941/2009;
2) arbitramento do lucro relativo ao 4o trimestre de 1999 em virtude de a
contribuinte, optante pela apuração com base no lucro real trimestral, não ter
apresentado os livros diário e razão quando intimado (art. 530, III do RIR/99
e art. 47, 1 da Lei no. 8.981/95). O arbitramento se deu com base na receita
bruta conhecida (art. 532 do RIR/99), composta pelos valores de prestação de
serviços de transporte de cargas escriturados no Livro Registro de Apuração
do ICMS. Verificado que o contribuinte não recolheu e/ou confessou os
débitos correspondentes nas DCTF, foi lançado todo o imposto apurado com
base no lucro arbitrado. O lançamento relativo aos 3 primeiros trimestres de
1999 foi cancelado pela Autoridade Julgadora a quo, em virtude do
reconhecimento da decadência;
3) mesma infração constante do item anterior, relativa à CSLL. Entretanto, neste
caso, foram mantidos na decisão recorrida os lançamentos relativos aos 04
trimestres de 1999, haja vista o reconhecimento, por parte da Autoridade
Julgadora a quo, de que o prazo decadencial relativo à CSLL seria de 10
anos, conforme o disposto no art. 45 da Lei no 8.212/91;
4) Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL -
utilização indevida de janeiro a novembro de 2000 de balanços ou balancetes
de suspensão ou redução, pois os mesmos não foram transcritos no livro
diário (v. e-fls. 103/124 e 138/161), conforme determinação contida no art.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

35, parágrafo V, da Lei no 8.981/95, e no art. 12, parágrafo 5° da IN SRF no
93/97 (ineficácia dos balanços de suspensão/redução). Em vista disso, foram
apurados os tributos devidos por estimativa, lançando-se a multa de oficio
isolada, nos termos do art. 44, parágrafo 1°, inciso IV, da Lei no 9.430/96. Os
cálculos constam às e-fls. 381/404, no caso do IRPJ;
No caso da CSLL, verificamos a ocorrência de falha na formalização do processo.
Estão faltando inúmeras folhas nos autos. Conforme o despacho de e-fls. 771, o processo de no
10120.006843/2005-20, inicialmente formalizado para receber o auto de infração de CSLL, foi
objeto de anexação aos presentes autos, atendendo ao disposto na Portaria RFB no 6.129/2005.
O referido processo teria sido anexado às folhas 539/802 do processo físico (a
partir das e-fls. 551), contando, portanto, com 264 páginas. Entretanto, a última página juntada
aos autos consta das e-fls. 761. Assim, estariam faltando algo próximo de 59 páginas do processo
no 10120.006843/2005-20 (verifiquei faltarem as folhas 741/800 do processo físico).
Dentre os documentos faltantes, identificamos o próprio auto de infração e a
maior parte dos demonstrativos de apuração da multa isolada (consta das e-fls. 755/757 o
demonstrativo de apuração de janeiro a março, apenas).
Incompreensivelmente, nem o acórdão recorrido, nem o recurso voluntário, sequer
suscitaram tal falta. No caso do acórdão recorrido, o Relator chegou a citar o no das folhas do
processo físico onde estaria o auto de infração de CSLL, no caso, as fls. 742/763. Estas páginas
deveriam estar ao final do volume 4 ou no início do volume 5, porém, não constam dos referidos
tomos. Já o recurso voluntário sequer citou tais documentos.
Assim, vejo como necessário, antes de adentrar ao mérito da contenda, sanear o
processo com a juntada aos autos das folhas faltantes.
Proponho, portanto, a conversão do presente julgamento em diligência para que os
presentes autos sejam complementados com a juntada das folhas de no 741/800 do processo
físico.
Por todo o exposto, proponho converter o julgamento em diligência nos termos
acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital